Tribunal: STF
Processo: ARE 1498846
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. PIS E COFINS. ISENÇÃO SOBRE RECEITAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES DE VENDAS DE MERCADORIAS NACIONAIS REALIZADAS COM PESSOAS JURÍDICAS E FÍSICAS SEDIADAS NA ZONA FRANCA DE MANAUS. POSSIBILIDADE. ART. 4º DO DL 288/1967. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTE REGIONAL. ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL. INCOMPATIBILIDADE COM A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PRETENDIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COMPENSAÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ENCONTRO DE DÉBITOS E CRÉDITOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS. REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDA. 



    1. Válida a aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos da Lei Complementar 118/2005 às ações ajuizadas a partir de 09/06/2005 (RE 566.621/RS, STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, repercussão geral, maioria, DJe 11/10/2011).



     2. As operações com mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus são equiparadas a exportação para efeitos fiscais (art. 4º do DL 288/1967), não devendo incidir sobre elas o PIS e a COFINS. Precedentes. 



    3. “O benefício fiscal também alcança as empresas sediadas na própria Zona Franca de Manaus que vendem seus produtos para outras na mesma localidade. Interpretação calcada nas finalidades que presidiram a criação da Zona Franca, estampadas no próprio DL 288/67, e na observância irrestrita dos princípios constitucionais que impõem o combate às desigualdades sócio-regionais” (REsp 1276540/AM, STJ, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, unânime, DJe 05/03/2012). 



    4. O benefício fiscal restringe-se às operações realizadas com mercadorias nacionais destinadas a pessoas físicas e jurídicas sediadas na Zona Franca de Manaus. Precedentes deste TRF. 



    5. A opção pelo regime tributário do Simples Nacional mostra-se incompatível com a pretensão de exclusão, da base de cálculo do PIS e da COFINS, das operações com mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus. Dessa forma, deve ser reconhecida a exigibilidade do PIS e da COFINS em relação a créditos decorrentes de vendas efetuadas pela impetrante dentro da ZFM, no período em que comprovada a sua opção pelo regime do Simples Nacional. Precedentes deste TRF. 



    6. A compensação deve ser realizada conforme a legislação vigente na data do encontro de contas e após o trânsito em julgado, tendo em vista o disposto no art. 170-A do CTN (REsp 1.164.452/MG, julgado na sistemática do art. 543-C do CPC/1973). 



    7. Atualização do indébito com observância do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 



    8. Apelações não providas. Remessa oficial parcialmente provida (doc. 18, p. 7).



    Os embargos de declaração opostos pela União e pela recorrente em seguida opostos foram rejeitados (doc. 26 e 35).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 149, § 2°, I; 170, IX; e 179, da mesma Carta. 



    Diz a recorrente que não se submete à incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas decorrentes das operações de vendas efetuadas dentro da Zona Franca de Manaus, por ser pessoa jurídica optante pelo Regime do Simples Nacional (doc. 39).



    É o relatório necessário. Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 598.468 RG/SC (Tema 207 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe de 18/12/2029, redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, fixou a seguinte tese: 



    As imunidades previstas nos artigos 149, § 2º, I, e 153, § 3º, III, da Constituição Federal são aplicáveis às empresas optantes pelo Simples Nacional.



    Transcrevo a ementa do julgado: 



    TRIBUTO – IMUNIDADE VERSUS SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES – COEXISTÊNCIA AFASTADA NA ORIGEM - Possui repercussão geral a controvérsia sobre a possibilidade de se reconhecer a contribuinte optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES as imunidades previstas nos artigos 149, § 2º, inciso I, e 153, § 3º, inciso III, da Constituição Federal.



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a violação à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 207 da Repercussão Geral e, como corolário, reconhecer as imunidades previstas nos artigos 149, § 2º, I, e 153, § 3º, III, da Constituição Federal à recorrente, optante pelo Simples Nacional. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator